Tribunal: TCU
Processo: 000.474/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades em contratação de empresa para administração de clube de vantagens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito possíveis irregularidades ocorridas em contratações realizadas por Conselhos Regionais com a empresa LeCupon S.A. (nome fantasia: Alloyal), por meio de descumprimento do Guia de Requisitos e Obrigações Quanto à Privacidade e à Segurança da Informação do Governo Federal, ausência de requisitos técnicos auditados, violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), propaganda enganosa e prejuízos à concorrência e ao erário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. comunicar os fatos ao CREA-RS, CREA-SC, CREA-PA, CREA-MT, CREA-MA, CRM-MT, CREA-BA e CREA-SP e aos respectivos controles internos para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, sem prejuízo de encaminhar-lhe cópia da denúncia tarjada (peças 1 e 36), do pronunciamento do MPTCU e da presente deliberação; 9.3. recomendar aos Conselhos de Fiscalização Profissionais que, ao implementarem política de concessão de descontos reais em bens e serviços como estratégia de valorização de servidores, colaboradores e estímulo à adimplência dos profissionais registrados: 9.3.1. avaliem a conveniência e oportunidade de realizar chamamento público para credenciamento de empresas interessadas na concessão de benefícios, sem qualquer ônus financeiro às autarquias e sem riscos associados ao tratamento de dados sensíveis; e 9.3.2. caso optem por contratar empresa para prestação de serviços de administração de clube de vantagens por dispensa de licitação, com base no art. 75, inciso II, da Lei n.o 14.133/2021, adotem, preferencialmente, o procedimento estipulado no parágrafo 3.o desse dispositivo legal, de modo a possibilitar às empresas a manifestação de seu interesse na contratação e à Administração a seleção da proposta mais vantajosa; 9.4. informar ao CREA-RS, CREA-SC, CREA-PA, CREA-MT, CREA-MA, CRM-MT, CREA-BA e CREA-SP e ao denunciante acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. levantar o sigilo dos presentes autos, exceto quando à identificação do denunciante.